Tribunal: STF
Processo: MS 39356
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito Processual Civil. Mandado de segurança. Ato do Tribunal Superior do Trabalho. 



1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal Superior do Trabalho 



2. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF).



3. Remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo impetrante (autos nº 10704-71.2016.5.15.0001) .



    2. É o relatório. Decido.



    3. O impetrante indicou como ato coator acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto (doc. 2, fls. 53-61). No entanto, consoante entendimento consolidado, esta Corte não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF), mas somente contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, d, da CF/1988).



    4. Em casos como o presente, a jurisprudência se firmou no sentido de caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da LOMAN (LC nº 35/1979), que permanece em vigor. Confira-se o seguinte julgado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE DESEMBARGADOR RELATOR DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes.



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes”. (MS 26.119-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 11.05.2011) 



    5. Diante do exposto, com base no art. 64, § 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator